Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA SALARIAL. EXCEÇÕES LEGAIS. INEXISTENTES. CONTA BANCÁRIA. QUANTIA. INFERIOR. QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio dos bens da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as regras de impenhorabilidade de verbas salariais e de quantia inferior a quarenta (40) salários-mínimos depositada em conta bancária de titularidade do devedor podem ser mitigadas para a satisfação do crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários-mínimos, o que não se aplica ao caso em análise.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada.
6. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos é impenhorável. Essa regra é mitigada somente nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais.
7. Inexiste distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos para o reconhecimento da impenhorabilidade, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada somente em hipóteses previstas em lei ou de forma excepcional, desde que comprovado que não afeta a subsistência digna do devedor e que não há outros meios de satisfazer o crédito. A quantia constrita deve ser desbloqueada quando o débito executado não constituir dívida alimentar, o valor bloqueado em conta bancária de titularidade do devedor for inferior a quarenta (40) salários-mínimos e a ausência de eventual abuso, má-fé, ou fraude for demonstrada”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV, X e § 2o, 1.016, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; Tema no 1.230/STJ; STJ, AgInt no REsp n. 1.971.321, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.4.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.718.297, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.8.2021; TJDFT, AI 0725242-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 9.12.2022; TJDFT, AI 0728639-20.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 19.5.2021; TJDFT, AI 0717432-92.2018.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, Quinta Turma Cível, j. 13.3.2019; TJDFT, AI 0701755-85.2019.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 15.5.2019.